Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-53.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – LONGA INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO POLICIAL REALIZADO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – 4. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. A expressiva quantidade da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, por revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidade e da individualização da pena.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003328-53.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO JACKSON ALVES CASSIMIRO - CPF: 056.224.351-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (ASSISTENTE), WELINTON JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTS
. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO –

1.
ABSOLVIÇÃO
DO PACIENTE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
LONGA INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO POLICIAL REALIZADO –
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
P
EDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR –
4
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

1
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Ademais, impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar
sua
condenação, principalmente,
porquanto
estão
concatenados
entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2
.
Deve ser mantida a condenação do

apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porqu
e
os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3
.
A expressiva quantidade
da
droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, por revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidade e da individualização da pena.

4
. R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Jackson Alves Cassimiro
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003328-53.2019.8.11.0045
, pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca
de Lucas do Rio Verde
/
MT
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
,
capitulado no
art. 33,
caput
,
c/c
§ 4o e
art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
2
(
dois
) anos
, 7

(
sete
) meses
e 10 (dez) dias
d
e reclusão, em regime
aberto
;
e
278 (duzentos e setenta e oito
)
dias-multa
, no valor
de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem oportunamente fixadas pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

penais.

O
apelante, nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

145726241
,

postula

sua
absolvição
por fragilidade probatória
e, implicitamente, a desclassificação para a conduta de posse de drogas entorpecentes para o próprio uso
, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
e,
subsidiariamente,
o abrandamento d
a
pena basilar para o mínimo legal.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

145726247
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

150642150
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que
está
no ID
145731745, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de
inquérito
.
P
o
l
icial

que no dia 22 de maio de 2019, por volta das 18h
00
min, no f
in
al da
Avenida Amazonas, próximo ao local conhecido como "Prainha", Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde
–
MT,
MARCIO JACKSON ALVES CASSEMIRO
, agindo em concurso de pessoas com o adolescente Welinton José da Silva, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, 40 (quarenta) tabletes de substância entorpecente análogas à maconha, com peso total de 26,616 kg (vinte e seis quilos e seiscentos e dezesseis gramas), e 02 (duas) porções de substância entorpecentes análogas à maconha, com peso total de 16 g (dezesseis gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de maio de 2019, por volta das 18h0Omin, em uma residência localizada na Rua Nova 07, 38, quadra 81, no Bairro
Ypê
, em Lucas do Rio Verde
–
MT,
MARCIO JACKSON ALVES CASSEMIRO
tinha em depósito, para consumo pessoal, 02 (duas) porções de substância entorpecentes análogas à maconha, com peso total de 16 g (dezesseis gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.
Exsurge do caderno investigativo que uma equipe composta por policiais civis e militares tomou conhecimento que integrantes da facção criminosa denominada "Comando Vermelho
”
teriam recebido grande quantidade de drogas nesta cidade de Lucas do Rio Verde
–
MT.
Diante de tais informações, os policiais deram início as diligências investigativas com o fito de identificar as pessoas responsáveis pelo recebimento e comercialização de tais entorpecentes, quando, então, apurou-se que seus proprietários supostamente seriam as pessoas identificadas como Márcia e Edilson.

Apurou-se, ademais, que no dia 22 de maio de 2019, aludida equipe policial recebeu novas informações dando conta de que haveria negociação de grande parte de tais entorpecentes nas proximidades da localidade denominada "Prainha", situada no final da Avenida Amazonas, nesta cidade. Diante disso, os policiais deslocaram-se até o referido local e, em vigilâncias, avistaram o menor Welinton José da Silva saindo de motocicleta do matagal ali existente, em atitude suspeita.

Ficou demonstrado que, ao avistar a viatura policial, o menor Welinton saiu em debandada, tendo dispensado, durante o trajeto percorrido, entorpecentes que tinha em sua posse.

Todavia, os policiais lograram êxito em abordar referido agente inimputável que, na oportunidade, confirmou ter dispensado as drogas durante a tentativa de fuga e, ainda, asseverou que colaboraria com as investigações.

Evola-se dos presentes autos que ao retornarem no local onde a droga restou dispensada pelo menor Welinton os policiais
localizaram aproximadamente 01 (um) tablete e meio de substância análoga à maconha.

Registra-se que o menor Welinton indicou o local exato onde estava depositado o restante do entorpecente, sendo que no lugar apontado, mais precisamente em meio à mata, restou apreendido um saco plástico contendo diversos tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 9,418 kg (nove quilos e quatrocentos e dezoito gramas), além de uma balança de precisão utilizada por Welinton para pesagem das drogas.

Ressalta-se que à ocasião da sua apreensão o menor Welinton relatou, dentre outras coisas, que para o exercício da traficância contava com o apoio do indiciado Márcio que, inclusive, abrigava-lhe em sua residência, de modo a assegurar a prática espúria.

Comprovou-se que, ante tais informações, os policiais dirigiram-se até a residência de MÁRCIO, onde se depararam com um indivíduo fazendo uso de entorpecentes e que, ao perceber a presença da equipe saiu em disparada. Ato contínuo, a equipe policial realizou busca pessoal no local, momento em que obteve sucesso em localizar mais 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha que estavam no interior da mochila do indiciado Márcio.

No curso das atividades investigativas restou comprovado que Márcio abrigava o menor Welinton em sua casa, tanto que pertences desse último foram encontrados nas buscas realizadas no local.

Apurou-se, também, que dando continuidade às investigações, no dia 23 de maio de 2019, os policiais diligenciaram
novamente ao local indicado anteriormente por Weliton e, com o auxílio de cão farejador, lograram êxito em localizar mais 24 (vinte e quatro) tabletes de substâncias análogas à maconha, com peso total aproximado de 18 kg (dezoito quilos), enterrados cerca de 15 (quinze) metros de distância da droga localizada no dia anterior.
[...]
.

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia ficou comprovada nestes autos e
não foi objeto de
questionamentos
neste recurso, no qual
o apelante
postula sua
absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da sua conduta para a de posse de entorpecentes para o uso e abrandamento da
pena
basilar.

Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
que
acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual sua condenação deve ser mantida nos moldes em que se encontra.

E tal afirmação se impõe, eis que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo
imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
.

Com efeito, acerca da prática do crime perpetrado pelo apelante,
a
sentenciante assim se pronunciou
(ID
134119739)
:

[...]
2.
Do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06)

Analisando detidamente os autos, verifico que
a materialidade delitiva, a natureza

mercantil e a autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (id.

71200478, p. 4), do boletim de ocorrência (id. 71200478, p. 30/34), do termo de apreensão (id. 71200478, p. 35), do exame

preliminar de constatação de droga (id. 71200478, p. 37/38), do relatório de investigação policial (id. 71200478, p. 39/40), do

laudo preliminar de constatação de droga (id. 71201653, p. 4/6) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 71201653, p.

12/14 e 71201656, p.1)
.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, pelo policial civil
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
,
conforme se observa na gravação audiovisual constante

nos autos (id. 86550275).

Em resumo, narrou que a
policia
civil havia recebido
denuncias
de que grande quantidade

de substância entorpecente da organização criminosa “Comando Vermelho” havia chegado nesta cidade e estava escondido na mata

da região da “Prainha”, motivo pelo qual se deslocaram ao local e lograram êxito em efetuar a abordagem do adolescente Welinton

saindo da mata. O adolescente informou o local em que a substância entorpecente estava escondida, sendo parte enterrada e parte

guardada dentro de sacos pretos, bem como que estava residindo na residência do acusado. Ato
continuo
, a
policia
deslocou-se até a

casa do acusado, onde lograram êxito em localizar duas porções de drogas na mochila do réu, além de alguns pertences do

adolescente. Destacou que estavam investigando a associação composta pelo acusado, pelo adolescente e pelos suspeitos Marcia e

Edilson há cerca de 03 (três) meses. O acusado Marcio cedia a sua residência para o adolescente morar, bem como para este vender a

substância entorpecente que pertencia a suspeita Marcia e Edilson e, posteriormente, recebia o dinheiro do menor e repassava para

Marcia e Edilson.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
Rafael Paes de Barros
e pelos policiais militares
Jardeilson

Apoliano
do

Nascimento
e
Gabriel Cardim
Paz
im
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 88826023).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas

Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nag
ata
(id. 71200478, p. 6/7) e
Rafael Paes de Barros
(id. 71200478, p. 8/10).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais,

quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da

população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

[...]

Além disso, temos o
relatório de investigação policial (id. 71200478, 39/40)
, senão

vejamos:

Dia (25/07/2014 às 22:17) Maycon Preto conversa com um homem (provavelmente o Márcio) e

diz: posso pegar aquela função com você hoje? Marcio diz: mudei, estou na casa da minha irmã,

vou dormir aqui hoje mano.

(...)

Dia 31/07/2014 às 18:47): Alguém não identificado liga para o Maycon Preto e pergunta: tem

“madeira” (maconha)? Maycon Preto diz: quem tem é o Edilson e o Márcio.

Outrossim, é importante ressaltar a quantidade total de droga apreendida, qual seja, 26,616

kg (vinte e seis quilogramas e seiscentos e dezesseis gramas).

Corroborando, temos a apreensão de aparelhos celulares e balança de precisão (termo de

apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga, conforme prova oral supracitada.

O acusado
Marcio Jackson Alves Cassemiro
, quando interrogado em Juízo, reservou-se

ao direito de permanecer em silêncio, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 86550275).

Assim sendo, a tese da combatível defesa do acusado não merecer guarida, pois as pr
o
vas

produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam

um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da

denúncia.

Por fim, quanto à
causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei no

11.343/2006 (envolvimento de menor)
, tenho que a mesma não merece guarida no caso versando, vez que não consta nos autos

documento hábil ou dados indicativos de consulta a documento hábil acerca da menoridade de Welinton José da Silva.

À
respeito, cito o Tema Repetitivo no. 1052, do Colendo Superior Tribunal de Justiça –

STJ, in
verbis
:

[...]

Logo, a condenação do acusado Marcio Jackson Alves Cassemiro na prática do crime

descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.
[...].

Destaques no original

Conforme visto, em que pesem as negativa
s

inverossímeis
apresentadas
pela defesa técnica, já que o apelante se reservou no direito de permanecer em silêncio,

a traficância por parte
dele
ficou comprovada
nestes
autos
,

principalmente
,
do depoimento
judicial

do
policial civil
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
, de cuja mídia audi
o
visual se
extrai que após longos
três meses de investigação policial
constatou-se que o
recorrente
e seus comparsas se utilizavam
do
modus operandi

de esconder alucinógeno na mata da região da “Prainha”, o
q
u
e
po
de
ser perfeitamente comprovado após o monitoramen
t
o e abordagem
do
adolescente Welinton
José
saindo d
o referido local [
mata
], ocasião em que
este

confidenciou
àquele
onde
a droga ilícita
estava escondid
a
, parte enterrad
a
e parte acondicionada dentro de sacos pretos
, com o objetivo de dificultar a apreensão do alucinógeno
na posse dos agentes
.

Aliás, tal
situação, ao contrário do sustentado nas
razões recursais,
justifica o motivo pelo qual não foi apreendida em poder do apelante grande quantidade de droga
não
o
isentando
, todavia,
de sua responsabilidade criminal sobre o montante
do

alucinógeno
apreendido
consistentes

em
40 tab
l
etes
de maconha
com massa bruta de
26,616 kg (vinte e seis quilogramas e seiscentos e dezesseis gramas),
localizada na região da
P
rainha e duas porções de maconha

que pesou aproximadamente 16g
(dezesseis gramas)
localizada na mochila do
recorrente
.

Na sequência, os agentes
públicos
se deslocaram com o adolescente acima
nominado
até a casa do apelante, onde
os dois

estava
m
residindo,
quando

foram apreendidas
duas porções de drogas na mochila do

primeiro
, assim como
alguns pertences d
e Welinton
José
, ficando
demonstrado
que
há aproximadamente três meses os envolvidos estavam sendo monitorados

e
o
recorrente
cedia sua residência para o adole
scente morar e praticar livremente o comércio malsão,
dos alucinógenos dos comparsas
M
á
rcia e Edilson e, posteriormente,
o
insurgente
recebia
o dinheiro
das vendas
do menor e repassava para M
á
rcia e Edilson
, conforme ficou esclarecido no depoimento prestado
pelo policial civil

Brucely
Paulo abaixo
reproduzido
:

[...]
Promotor
: Conta pra gente como que vocês localizaram essa droga e, em relação a participação do acusado Marcio.

Brucely
:
Sim. Recebemos diversas denúncias de que havia
chego

uma quantidade significativa de drogas aqui em Lucas do Rio Verde, da facção Comando Vermelho, por meio de informante e denúncia, apontaram
que eles estavam escondendo essa droga na região de mata ali próximo a região da Prainha.

Fomos ao local em duas equipes, uma equipe, a equipe que eu estava, avistamos um menor saindo de uma região de mata, já seguimos ele com o veículo. A outra equipe foi atrás do irmão do Marcio, que é Marcia Alves Cassimiro e Edilson Morais
Pires, que também saíram do
local
mas não foram abordados

devido ao grande fluxo de veículo ali naquele local. A minha

equipe abordou o menor Welinton, que quando avistou o

carro descaracterizado, dispensou uma quantia de droga em

uma região de mata, abordamos ele mais à frente e ele

realmente falou que havia dispensado uma quantia em

drogas ali naquele local. Voltamos, localizamos essa quantia,

ele disse que tinha mais drogas em uma região de mata, um

pouco mais pra baixo, nos mostrou o local lá, localizamos 09

quilos, e nesse mesmo dia, à noite...

Promotor
: Essa droga estava enterrada ou estava escondida no

meio do mato?

Brucely
:
Estava escondida no meio do mato, dentro de um saco

plástico preto, parte estava enterrada, uma parte à vista, mas

estava escondida ali, foi mostrada pelo menor. Diante disso, a

gente fez diversas diligências com o intuito de pegar a Marcia

que é a irmã do Marcio, e o Edilson, porém não obtivemos êxito.

Fomos até a residência citada pelo menor que ele estava

parando, que seria a residência do Marcio. Fomos lá e

encontramos na residência, duas porções de maconha dentro

da mochila de Marcio e também roupas do menor naquele local

lá, confirmando assim que o menor realmente residia naquele

local e o Marcio dava abrigo pra ele naquela residência.

Promotor
: Senhor
Brucely
, o ponto fulcral desse processo,

queria que o senhor respondesse pra gente, o menor, ele disse

pro senhor que o Marcio estava dando apoio pra ele, enquanto

ele traficava naquela região...

Brucely
:
Sim, senhor. Até, foi o menor que apontou a residência

lá do Marcio.

Promotor: Do Marcio?

Brucely
:
Sim.

Promotor: Tá. Como que surgiu o Marcio nessa história?

Vocês começaram a indagar ele, de quem era a droga?

Local?

Brucely
: Sim, indagamos ele, de quem é a droga e ele falou que era da Marcia e do Edilson. Porém eles estavam todos associados com o Marcio na venda desse entorpecente, os donos da droga seriam mesmo a Marcia e o Edilson, o Marcio cedia a residência ali para fins de tráfico ilícito, e
estavam usando esse menor para buscar a droga e enterrar a droga no mato, com o intuito de descaracterizar o tráfico, no caso né, mas o Marcio tinha participação ativa nesse, nessa facção, nessa organização criminosa.

Promotor: A participação dele era simplesmente dar guarida pro menor, pro menor dormir lá? Ou levava a droga e a droga era vendida na casa lá?

Brucel
y
: Também, levava a droga, a droga era vendida na casa, e também, como foi encontrada duas
porções na
mochila de Marcio lá, também caracterizou essa situação
ai
, e no mato também tinha balança de precisão e droga.

Promotor: O Marcio estava lá na casa, o menor estava

junto

Brucely
: O menor mostrou a residência, porém não descemos

com o menor lá naquele local...

Promotor: deixaram na viatura?

Brucely
:
Sim, sim. Ele estava com medo de sofrer represália,

tanto que esse menor foi morto em uma cidade aqui do Estado,

não, não, em outro Estado aqui do Brasil, em Pernambuco,

morto a tiros por causa dessa droga aí, cobrança de dívidas.

Promotor: É?

Brucely
: É. Sim, senhor. Cobrança de dívida.

Promotor: E, a droga encontrada com o Marcio? Onde que

estava?

Brucely
: Dentro da mochila dele, encontrada pelo policial

Kessler.

Promotor: Tinha mais gente com ele, lá na casa?

Brucely
: Estava a esposa dele e tinha mais um, a polícia chegou

lá, esse menino foi identificado, nome dele Ramon Joseph,

cunhado de Marcio, ele correu de lá, só que no dia ele não foi
abordado e não foi conduzido,
ai
no outro dia de manhã a gente continuou recebendo notícias de que havia mais drogas na região de mata, questionamos o menor lá na cela da delegacia já e ele realmente afirmou, fomos lá e buscamos, somando um total de mais de 27 quilos de maconha.

Promotor
: Frisar pro senhor se o menor havia dito pra vocês que o Marcio estava dando apoio pra ele pelo seguinte, o menor foi ouvido lá na delegacia, e lá na delegacia ele deu outra versão, ele disse pro delegado que o Marcio, em resumo, não tinha nada a ver com essa droga apreendida.

Brucely
:
Sim.

Promotor: Quem mais ouviu os relatos, ali dos policiais que

estavam dando apoio?

Brucely
: Eu, Valdir, Rafael Paes, todos os policiais participantes

ali dessa diligência. Ele já quis esconder essa situação aí, ele

falando informalmente pra nós, porém no depoimento dele, com

medo de outros membros da facção saberem que ele estaria

delatando os demais, por medo de ser morto. Tanto é que,

mesmo assim ele foi morto por causa dessa situação aí.

Promotor
: Foi morto recentemente?

Brucely
:
Sim, senhor. Início desse mês.

Promotor
: Vocês continuaram investigando depois, a Marcia e

o Edilson?

Brucely
:
A Marcia e o Edilson são investigados antigos, desde

que saíram da cadeia a gente
investiga eles
, cumprimos buscas

na residência dele, onde Marcio estava presente também na

residência da Marcia. Só que a droga deles era sempre guardada

na região de mata, sempre com o intuito de dificultar a prisão

em flagrante do tráfico. Como os dois, os três são egressos do

sistema prisional pelo crime do, da mesma natureza
ai
.

Promotor
: Certo, o Marcio, vocês
abordaram ele
, em algum

momento ele confirmou que conhecia o menor Welinton?

Brucely
: Ele falou que conhecia da Igreja, acho que

combinaram isso lá na cela, com o intuito de despistar a
investigação e a autoria desses delitos. E o Welinton também negou que conhecia Edilson e Marcia, porém tem até uma foto do Edilson com o menor Welinton.

Promotor
: Que foi encontrado com o menor na casa
do Marcio
?

Brucely
:
Roupas e mochila.

Promotor
: Foi apreendida essa roupa?

Brucely
: Não me recordo, Excelência.

Promotor
: Então teve outra parte da droga que foi encontrada no outro dia?

Brucely
: No outro dia, de manhã. Sim, senhor. Com o auxílio de um cachorro lá e a informação do menor, chegamos a isso
ai
, o restante do material lá. No dia, à noite, a gente apreendeu 09 quilos e no outro dia o restante, dava um total de quase 27 quilos.

Promotor: O Marcio, vocês já tinham a informação que ele estava no tráfico de drogas?

Brucely
: Sim, senhor. Tínhamos a informação de que

estavam todos associados, o Marcio, a irmã dele Marcia, o Edilson Morais Pires e o menor Welinton.

Promotor:
E, essa droga, o senhor falou que seria da facção Comando Vermelho?

Brucely
:
Sim, senhor.

Promotor: E quem passou essa informação?

Brucely
: São relatos de informantes e denúncias que chegaram

na delegacia.

Promotor
: Então, no caso todas essas pessoas que o senhor

falou, seriam do Comando Vermelho?

Brucely
: Sim, senhor.

Promotor:
O senhor confirma pra mim se o Welinton é esse das

folhas 52?

Brucely
:
Sim, senhor. O Welinton é o dos fundos e o da frente é

o Edilson Morais Pires, cunhado do Marcio Jackson.

Promotor: O senhor sabe dizer onde foi encontrada essa foto?

Brucely
:
Essa foto foi em aplicativo Facebook, rede social.

Promotor: Só pra finalizar, ficar bem claro a participação do Marcio, ele não mexia com essa droga diretamente, apenas dava o suporte para o menor, que era a mula, dizemos assim, para ir lá buscar a droga...

Brucely
:
Sim, senhor.

Promotor: E toda essa quantidade, o valor que estava sendo produzido era na casa do Marcio ou era distribuído?

Brucely
:
Era distribuída pelo menor, nas ruas. Era também vendida na casa do Marcio, e gerenciada pelo Marcio, pela Marcia e Edilson.

Promotor:
No caso do Marcio, ele seria um intermediário ali, o menor vendia, passava o dinheiro pra ele e, ele passava pra irmã.

E ele negociava também, e usava o menor como se fosse o Office Boy do tráfico.

Promotor
:
Vocês chegaram a fazer campanas na casa do Marcio?

B
rucely
: Fizemos campanas em outras situações e o movimento é bastante intenso, assim como eu disse para o senhor, cumprimos busca e apreensão em locais que ele estavam e não localizamos porque eles se utilizam desse artifício de guardar a droga em região de mata.

Promotor: Vocês chegaram a ver o movimento característico...

Brucely
:
Movimento característico na residência deles? Sim, sim. Sempre teve movimento na residência deles. Dele, da Marcia e do Edilson.

Promoto
r: Há quanto tempo mais ou menos, vocês estavam

investigando, recebendo
informações..

Brucely
: Há mais de três meses.

Promotor: O casal, o menor?

Brucely
: O casal há mais tempo. Aí dessa associação entre a Marcia, o Marcio, o Edilson e o menor, há uns três meses.

Promotor
: Desculpa, foi encontrado o que mesmo na casa do Marcio, que era do menor?

Brucely
: Mochila e roupas.

Promotor: Mochila e roupa?

Brucely
: Isso.

Promotor: Ele estava dormindo lá?

B
rucely
:
Tava
, ficando naquele local lá.

Promotor
: Esse menor era de fora? O senhor sabe dizer?

Brucely
: Esse menor, não sei a cidade dele. Não sei a cidade dele.

Promoto
r: Ele não era nascido aqui não, ele já foi preso em Rondônia pelo crime de roubo e tráfico, se não me engano.

Promotor
: De acordo com o senhor ele foi morto por ter

confessado essa quantidade de droga que foi apreendida?

Brucely
:
Sim, senhor. Até, quando ele entregou pra nós essa droga ele mesmo estava se lamentando, falando pra nós que achava que iria morrer.

Promotor
: Ele falou isso?

Brucely
: Sim, senhor.”

(Relatório de mídias
visto no
ID 145726229)

Destaque-se, ainda, que os fatos narrados na exordial condenatória também foram corroborados pelos depoimentos do
policial civil
Rafael Paes de Barros
e dos p
oliciais militares
Jardeilson

Apoliano
do Nascimento e Gabriel Cardim
Pazim
, es
t
es últimos, responsáveis pelo apoio tático no dia em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante
,
a apreensão do adole
scente Welinton José
e a localização da vultosa quantidade de
estupefaciente já mencionada nesta decisão, ficado
constatado
,

também, que
após a longa investigação e monitoramento realizados
,
o envolvimento de Már
c
io Jackson no crime narrad
o na exordial acusatória
.

Ainda nesse diapasão, deve ser registrad
o
, também,

que o
sentenciante fez
referência a existência de conversas de
“
Maycon Preto
”

com o apelante e com terceira pessoa
, em cujos diálogos
fica clar
o
que as pessoas que
tinham
maconha na região para fornecimento seria Márcio Jackson e
Edilson
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão
de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Além disso, é
sabido que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

No que tange ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que o

apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é
cediço
que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

De outra banda,
vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
do

apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou
apenas por sua defesa técnica
ser usuário de drogas, todavia, não conseguiu
comprovar
essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código
de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a droga apreendida
, que, diga-se de passagem, pel
o

seu vulto
é
incompatível
com o próprio uso (
aproximadamente 27kg de maconha)

tinha como destino à mercancia,
mormente no contexto
destes
autos do qual se extrai a
a
preensão de
instrumento
bélico e anotações de venda de drogas,
é imperativa a manutenção da condenação
do recorrente
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

E
sta Corte de Justiça
,

em
relação ao assunto,
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no
qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pe
los
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscuti
velmente, a prática do crime de tráfico
de drogas
por parte do
apelante
, fato, esse
, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto,
a

absolviç
ão
com fundamento no art. 386,
II, V ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, o apelante postula a revisão da pena-base, para que
seja fixada no mínimo legal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
145726237
):

[...]

DA
DOSIMETRIA DA PENA.

1. Disposições gerais

Registro que a pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias- multa.

Registro que na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Registro que na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS No 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

2. Do método trifásico

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade
de maiores reprovações, haja vista a
quantidade
total de droga apreendida, qual seja, 26,616 kg (vinte e seis quilogramas e seiscentos e dezesseis gramas).

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa, elevo o mínimo legal em 1/6 (um sexto) e acrescento 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa para cada quilo que excede 1kg, encontrando a pena-base de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem levadas em especial consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Via de consequência, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços),
encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa
.

Fixo
o

regime de pena inicialmente ABERTO
, haja vista a quantidade de pena, nos

termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

Fixo
o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente na época do fato
, face a situação econômica do acusado.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de

liberdade fixada por
02 (duas) penas restritivas de direito
, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.
[...].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

É imperativo registrar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando,
contudo
, essa faculdade vinculada à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob apreciação, se extrai da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, o sentenciante, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, valorou pejorativamente ao apelante, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/06, a vultosa quantidade do entorpecente apreendido, consistente em
quase 27kg de maconha,
divididos em
40
tabletes
e outras duas porções
, recrudescendo a pena inicial em
2
(
anos
)
e 10 (dez) meses
de reclusão
, quantitativo, esse, que se mostra justo e razoável para prevenção e reprovação do crime pelo qual o apelante foi condenado
,
daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

Examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
no
REsp
143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e
cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com
o parecer ministerial,

nego provimento
a
o recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Jackson Alves Cassimiro
, mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023